Tribunal: TJMT
Processo: 1026070-11.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. POLICIAIS REALIZARAM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS QUE CONFIRMARAM A FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ASSOCIADA A INSTRUMENTOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. CONFISSÃO EXTRAOFICIAL E CONTEÚDO EXTRAÍDO DE CELULAR QUE COMPROVA A DEDICAÇÃO HABITUAL AO COMÉRCIO ILÍCITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADOS NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade da abordagem policial. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão:
(I) saber se a abordagem policial baseada em denúncia anônima configurou violação de direitos fundamentais;
(II) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas, ou se é possível a absolvição ou desclassificação para a infração de posse para consumo pessoal;
(III) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir:
1. A abordagem policial não foi precipitada nem exclusivamente baseada em denúncia anônima. A fundada suspeita foi confirmada por diligências prévias, nos termos do art. 244 do CPP, e o flagrante delito autorizou a entrada na residência conforme o art. 5o, XI, da CF/88.
2. A materialidade e autoria foram demonstradas por diversos elementos probatórios, incluindo laudo pericial, depoimentos de policiais em juízo e o conteúdo do celular do réu, que evidenciaram a prática habitual de tráfico.
3. A tese de uso pessoal mostrou-se inverossímil diante da quantidade de droga, presença de balança de precisão, máquina de cartão e comprovantes de transações via PIX, tudo em contexto que revela mercancia profissional.
4. A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante da dedicação habitual à atividade criminosa e da vinculação do réu com organização criminosa, comprovada por declarações em conversas extraídas do celular.
5. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A abordagem policial precedida de diligências que confirmam denúncia anônima é legítima, não configurando nulidade."
"2. A apreensão de droga em quantidade expressiva (quase 500g), associada a instrumentos típicos do tráfico e conversas que evidenciam comercialização, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas."
"3. A habitualidade na atividade criminosa e a vinculação com organização criminosa afastam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 2094736/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025. TJMT, N.U. 1002441-68.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 02/12/2025, DJE 05/12/2025. TJMT, N.U. 1013297-28.2024.8.11.0004, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 26/11/2025, DJE 01/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026070-11.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO SOUZA DE MORAES - CPF: 708.648.771-61 (APELANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS GALDAZ - CPF: 047.601.021-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VILELA RODRIGUES - CPF: 019.504.491-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), RANGEL MARQUES ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), LEO (ASSISTENTE), ÂNGELA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA
. REJEIÇÃO. POLICIAIS REALIZARAM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS QUE CONFIRMARAM A FUNDADA SUSPEITA.
MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ASSOCIADA A INSTRUMENTOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. CONFISSÃO EXTRAOFICIAL E CONTEÚDO EXTRAÍDO DE CELULAR QUE COMPROVA A DEDICAÇÃO HABITUAL AO COMÉRCIO ILÍCITO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEMONSTRADOS NOS AUTOS.
PREQUESTIONAMENTO
- MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa. A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade da abordagem policial. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão:

(I)

saber se a abordagem policial baseada em denúncia anônima configurou violação de direitos fundamentais;

(II)

saber se as provas constantes dos autos são suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas, ou se é possível a absolvição ou desclassificação para a infração de posse para consumo pessoal;

(III)

saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir:

1.

A abordagem policial não foi precipitada nem exclusivamente baseada em denúncia anônima. A fundada suspeita foi confirmada por diligências prévias, nos termos do art. 244 do CPP, e o flagrante delito autorizou a entrada na residência conforme o art. 5o, XI, da CF/88.

2.

A materialidade e autoria foram demonstradas por diversos elementos probatórios, incluindo laudo pericial, depoimentos de policiais em juízo e o conteúdo do celular do réu, que evidenciaram a prática habitual de tráfico.

3.

A tese de uso pessoal mostrou-se inverossímil diante da quantidade de droga, presença de balança de precisão, máquina de cartão e comprovantes de transações via PIX, tudo em contexto que revela mercancia profissional.

4.

A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante da dedicação habitual à atividade criminosa e da vinculação do réu com organização criminosa, comprovada por declarações em conversas extraídas do celular.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A abordagem policial precedida de diligências que confirmam denúncia anônima é legítima, não configurando nulidade."

"2. A apreensão de droga em quantidade expressiva
(quase 500g)
, associada a instrumentos típicos do tráfico e conversas que evidenciam comercialização, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas."

"3. A habitualidade na atividade criminosa e a vinculação com organização criminosa afastam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp 2094736/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025. TJMT, N.U. 1002441-68.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 02/12/2025, DJE 05/12/2025. TJMT, N.U. 1013297-28.2024.8.11.0004, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 26/11/2025, DJE 01/12/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
GUSTAVO SOUZA DE MORAES
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
. (ID 296788018).

Em suas razões recursais, a defesa argui,
preliminarmente, a nulidade da abordagem policial
por ter se baseado exclusivamente em denúncia anônima. No mérito, pugna pela
absolvição
por insuficiência de provas, sustentando a tese de que a droga se destinava ao consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), com a consequente
readequação da pena e do regime prisional.

Ao final
presquestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário (Id. 306529394).

O
Ministério Público
manifestou-se pelo
improvimento do recurso
(Id. 309179893).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
. (Id. 311642383).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade da abordagem policial, sustentando que esta se baseou exclusivamente em denúncia anônima, o que configuraria a ilicitude da prova obtida.

A preliminar
não
merece acolhimento.

É cediço que a denúncia anônima, por si só, não é suficiente para autorizar a busca pessoal ou a invasão de domicílio. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, ao receberem a
notitia criminis
anônima, as autoridades policiais têm o dever de realizar diligências preliminares para averiguar a veracidade das informações. Caso, nessas diligências, surjam elementos concretos que configurem a fundada suspeita, a abordagem torna-se legítima.

No caso em tela, os policiais militares não agiram de forma precipitada, baseando-se unicamente na delação apócrifa. Ao contrário, conforme se extrai dos depoimentos judiciais coesos dos agentes
Adriano Mata da Silva e Ricardo Vilela Rodrigues
, após receberem a informação sobre a traficância na modalidade
delivery
, eles se dirigiram ao endereço indicado e realizaram diligências, momento em que visualizaram o apelante saindo da residência em uma motocicleta, portando uma caixa de entregas nas costas, exatamente como descrito na denúncia.

Essa correspondência fática entre a denúncia e a cena observada pelos agentes constituiu a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, legitimando a abordagem que se seguiu. A ação policial não foi aleatória, mas sim motivada por uma verificação prévia que corroborou os indícios da prática delitiva.

Ademais, cumpre ressaltar que a apreensão da droga ocorreu durante a busca pessoal realizada em via pública. O ingresso posterior na residência do apelante, conforme narrado pelos policiais, deu-se em decorrência do estado de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), situação que excepciona a garantia da inviolabilidade de domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Portanto, não há que se falar em ilicitude da abordagem, uma vez que foi precedida de diligências mínimas que confirmaram a suspeita inicial, tornando a ação policial legítima.

Diante do exposto,
REJEITO
, a preliminar arguida pela Defesa.

NO MÉRITO

I. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas, argumentando que os elementos coligidos não são suficientes para comprovar a finalidade de traficância, devendo a conduta ser desclassificada para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

O pleito
não
merece acolhimento.

A
materialidade e a autoria delitiva
do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas nos autos, não apenas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas, sobretudo, pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (ID 296786880), no Boletim de Ocorrência (ID 296786881), no Termo de Exibição e Apreensão (ID 296786882) e, de forma inconteste, no Laudo Pericial n. 511.3.10.9151.2024.204303-A01 (ID 296786889), o qual atestou que as duas porções de material vegetal apreendido, com massa líquida de
480,41g (quatrocentos e oitenta gramas e quarenta e um centigramas)
, continham a substância Tetrahidrocanabinol (THC), presente na planta
Cannabis sativa L
., popularmente conhecida como maconha.

A autoria, por sua vez, é inquestionável e recai sobre o apelante, conforme se extrai da análise crítica e concatenada das provas orais e documentais.

O Policial Militar
Adriano Mata da Silva
, em seu depoimento judicial, narrou de forma coesa e detalhada as circunstâncias que culminaram na prisão do apelante. Relatou que a guarnição recebeu uma denúncia anônima informando sobre a prática de tráfico de drogas na modalidade
delivery
em um endereço específico. Ao se deslocarem para o local, os policiais visualizaram um indivíduo com as mesmas características descritas – posteriormente identificado como o apelante Gustavo – saindo da residência em uma motocicleta, com uma caixa de entregas nas costas. Diante da fundada suspeita, procederam à abordagem e, durante a revista, encontraram no interior da caixa as duas porções de maconha, além de uma balança de precisão e uma máquina de cartão. O policial acrescentou que, no momento da abordagem, o apelante teria confessado informalmente a prática da traficância “
de imediato, assumiu a propriedade do entorpecente e confessou que estava comercializando drogas”.

Corroborando essa versão, o Policial Militar
Ricardo Vilela Rodrigues
confirmou em juízo ter participado da ocorrência. Explicou que a denúncia anônima descrevia o
modus operandi
do suspeito, que utilizava uma motocicleta preta e uma caixa de entregas para distribuir entorpecentes. Detalhou que, ao avistarem o apelante em situação correspondente à da denúncia, realizaram a abordagem e localizaram a droga na mochila que ele carregava, juntamente com uma balança de precisão.

Como é cediço, os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, revestem-se de presunção de legitimidade e veracidade, sendo aptos a fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando se mostram harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso e, neste sentido, é o Enunciado Orientativo no.8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

A condição de agente da segurança pública não desqualifica, por si só, o testemunho, sendo necessário que a defesa aponte elementos concretos que demonstrem a parcialidade ou o interesse dos policiais na condenação do réu, o que não ocorreu.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, de que a expressiva quantidade de droga se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal (
“Era para meu uso próprio”
) e que os petrechos apreendidos (balança e máquina de cartão) tinham origens diversas e lícitas
(“A maquininha era do meu ex-patrão” (...) A balança já tinha muito tempo que tinha ela, né? Porque minha a minha ex-mulher, né? Minha ex-mulher vendia bolo de pote
”), mostra-se isolada e inverossímil.

Ademais, a tese de uso próprio é frontalmente rechaçada pelas circunstâncias objetivas da prisão: a apreensão de
quase meio quilo de maconha
, quantidade incompatível com o consumo individual imediato, acondicionada em duas grandes porções, somada à presença de uma balança de precisão e uma máquina de cartão – instrumentos típicos da atividade de traficância.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
. (...)
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRUCNSTÂNCIAS FÁTICAS EVIDENCIA A MERCANCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2.
A quantidade expressiva de droga fracionada, associada à apreensão de apetrechos típicos do tráfico e à conduta suspeita dos agentes, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3.
A mera alegação de uso pessoal, desacompanhada de elementos probatórios que a sustentem, não autoriza a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

(...)

(N.U 1002441-68.2025.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

Por fim, a fragilidade da tese defensiva restou definitivamente evidenciada com a emissão do Relatório de Análise n. 062/2025 – NI.DERF.ROO, que detalhou o conteúdo extraído do aparelho celular do apelante. A análise pericial revelou um vasto material que comprova, de forma inequívoca, a dedicação de
Gustavo
à mercancia de entorpecentes.

Destacam-se os seguintes pontos do relatório:

1.

Diálogo com o interlocutor "Frajola"
: O apelante busca aconselhamento para ingressar formalmente em uma organização criminosa, afirmando textualmente: "
Já sou companheiro
.
Já vendo droga mó tempo
.
Já tô ai fortalecendo
". (Relatório de Análise n. 062/2025 – Id. 296787998, pg. 08).

Tal declaração espontânea, em um contexto de privacidade, possui altíssimo valor probatório e desconstitui qualquer alegação de que a droga era para uso pessoal.

2.

Negociações com "Wasviky da Silva"
: Foram identificadas diversas conversas nas quais o apelante negocia a venda de entorpecentes, utilizando termos como "

Tá com a boa pra vender?
" e "
prensado
". Em uma das ocasiões, o comprador solicita "

Separa 12g pra mim meu mano
" e, em outra, "
Tem como tu ajeitar 30 reais do prensado pra mim?
". (Relatório de Análise n. 062/2025 – Id. 296787998, pgs. 10/13).

3.

Meio de Pagamento
: A análise revelou que o apelante utilizava sua própria chave PIX, vinculada ao seu CPF (708.648.771-61), para receber os pagamentos pelas vendas de drogas, conforme comprovantes de transferência encontrados nas conversas. (Relatório de Análise n. 062/2025 – Id. 296787998, pg. 10).

Portanto, o conjunto probatório é robusto, coeso e convergente, não deixando margem para dúvidas sobre a finalidade comercial da droga apreendida. As circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente, os petrechos apreendidos e, principalmente, o conteúdo extraído do aparelho celular do réu formam um quadro probatório seguro para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, a manutenção da condenação nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 é medida que se impõe, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório.

II. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006)

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.

O pedido
não
merece acolhimento.

O referido dispositivo legal estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Trata-se de um benefício legal que exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos.

Na sentença, a magistrada singular afastou a incidência da minorante sob o fundamento de que, apesar da primariedade técnica do réu, as provas dos autos, em especial o conteúdo do relatório de análise do celular, demonstram sua dedicação a atividades criminosas e seu vínculo com organização criminosa.

A decisão está correta e deve ser mantida.

Conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior, a análise do aparelho celular do apelante revelou sua atuação habitual e organizada na venda de entorpecentes. As conversas com diversos interlocutores, as negociações de quantidades e valores, e o uso de meios eletrônicos para recebimento dos pagamentos evidenciam que a traficância não era um ato isolado, mas sim uma atividade reiterada e fonte de renda para o réu.

A própria confissão extrajudicial do apelante, registrada nas mensagens trocadas com o interlocutor "Frajola", de que "
já vende droga há muito tempo
" e que já atua como "
companheiro
" (colaborador) de uma facção, é prova contundente de sua dedicação ao crime. Tal circunstância, por si só, já seria suficiente para afastar a incidência do privilégio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presença de elementos que indiquem a habitualidade delitiva do agente é fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, ainda que o réu seja primário e de bons antecedentes e no mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS EXTRAÍDOS DE DIÁLOGOS NO CELULAR DO RÉU.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há uma questão em discussão: determinar se os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os diálogos extraídos do celular do réu e as circunstâncias da prisão, são suficientes para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que o réu se dedica à atividade criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não dedicação às atividades criminosas; e (IV) não integração a organização criminosa.4. No caso concreto, embora o réu seja primário e tenha bons antecedentes, os diálogos obtidos no celular indicam que ele negociava e realizava entrega de drogas com regularidade
, além de possuir fotografias de entorpecentes,
o que evidencia sua dedicação à atividade criminosa
.5. O tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) é de conteúdo múltiplo e se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas, não sendo indispensável a comprovação do ato de mercancia para configuração do delito.6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a dedicação à atividade criminosa é incompatível com a aplicação da minorante, sendo suficiente que as circunstâncias do caso indiquem tal envolvimento
.6. (...)

(STJ - REsp 2094736 / MG, T5 - Quinta Turma, Data de Julgamento: 18/02/2025, Data de Publicação: 25/02/2025).

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas interestadual
.

(...)

5.
A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06, não se aplica quando evidenciada dedicação habitual à atividade criminosa.

(...)

(N.U 1013297-28.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025).

Dessa forma, comprovada a dedicação do apelante às atividades criminosas, resta ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão do benefício, sendo imperioso o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, diante da manutenção da sentença, em seus precisos termos, não há que se falar em readequação da pena e nem mesmo em alteração de regime para cumprimento da pena.

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026